Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-92.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e tempus regit actum, não se pode aplicar o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela de forma retroativa. Precedentes.
2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, o prazo da prescrição intercorrente é de 5 anos.
4. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor não são suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ.
5. Negou-se provimento ao apelo.